Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Golpe em agência bancária. Danos morais. Valor. Juros moratórios. Termo inicial. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de dívida e condenou o apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado para os danos morais é razoável e proporcional à ofensa perpetrada pelo apelado; (ii) verificar se o termo inicial dos juros e da correção monetária está em consonância com o entendimento jurisprudencial; (iii) apurar se os honorários advocatícios foram fixados no patamar correto.
III. Razões de decidir
3. À luz do critério bifásico de valoração para o arbitramento da indenização pela reparação dos danos morais, devem ser sopesadas as circunstâncias específicas do caso concreto e do interesse jurídico violado, levando em consideração o exame de precedentes jurisprudenciais lançados em casos semelhantes, com o propósito de minimizar a incidência de subjetivismos no arbitramento final do valor da indenização.
4. Cuidando-se de danos decorrentes da relação contratual havida entre as partes, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação. A correção monetária deve incidir a partir da fixação dos danos morais.
5. Nas causas de pequena complexidade, bem assim de pequena duração, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no mínimo legal previsto no art. 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido para majorar os danos morais para R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701388-05.2022.8.07.0017, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/6/2024; TJDFT, APC 0703786-52.2022.8.07.0007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/6/2024; TJDFT, APC 0736280-51.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/7/2024.